Tribunal: TJES
Processo: 5006994-64.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006994-64.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RECORRIDO: THABITA DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006994-64.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: THABITA DA SILVA RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA.
NEGATIVA CIRURGIA. SUS. MAMOPLASTIA. NECESSIDADE. INDICAÇÃO PELO MÉDICO ORTOPEDISTA ASSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7406514. Contrarrazões

apresentadas pelo recorrido, id 7406517, com registro de que a recorrida encontra-se amparada pela Defensoria Pública.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7406514), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7406511), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:
“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que os requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES, a teor do disposto no Enunciado nº 93 da I, II E III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça,
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
, forneçam e realizem na requerente THABITA DA SILVA RIBEIRO, o procedimento denominado “MAMOPLASTIA REDUTORA”.

Trata-se de Ação de Obrigação e Fazer, em que a autora narra que possui quadro de dorsalgia ( CID 10:M54.8) necessitando com urgência da cirurgia de mamoplastia redutora, que possui dificuldades de realizar tarefas diárias, afirma ainda que a demora na realização da cirurgia pode acarretar riscos de perda de funções motoras ou laborativas e grave comprometimento de seu bem estar.

O Estado do Espírito Santo, ora Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que não há comprovação de que a cirurgia não seja para fins estético, não é dever do estado disponibilizar procedimentos que visam a melhora da qualidade de vida do cidadão

Pois bem,

entendo que os argumentos apresentados pela r. sentença devem ser mantidos. Como se vê:

“Sem mais preliminares a analisar, segue-se ao MÉRITO,
e neste tenho pela procedência da ação, sobretudo porque
, a cirurgia é essencial para evitar o agravamento do quadro clínico da paciente, pois demonstrado no relatório médico e exames no ID 27742353 que a requerente sofre de dorsalgia, lombalgia crônica devido volume mamário aumentado, atestando o laudo que a requerente necessita da cirurgia com urgência para controle e auxilio da dor, circunstância que permite a realização da cirurgia pelo Sistema Único de Saúde.

Nesse contexto, não cabe ao julgador desprezar esse dado sem fundamento legal para tanto, em razão da relevância de direito maior: saúde e vida, visando garantir melhor qualidade de vida ao requerente, sendo que é assente na jurisprudência quanto à obrigatoriedade dos Entes Federativos na promoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do direito fundamental à saúde.

E quanto a isso, o acesso a cirurgia é de fundamental relevância para a requerente, porquanto viabiliza maior qualidade de vida, maior grau de independência, autonomia e dignidade a cidadã que dela necessita, sobretudo porque, em casos como o dos autos (mamas em grande volume), é sabido a grave incidência de comprometimento para a coluna vertebral que com o peso das mamas gera sobrecarga na coluna e consequente dor crônica, como o visto nos autos.

Nessa linha ainda de entendimento, a Constituição Federal de 1988 define que o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre a União, os Estados-membros, Distrito Federal e os Municípios, e a distribuição de atribuições entre os entes federativos por normas infraconstitucionais, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, não elide a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal: o fornecimento gratuito de serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal.

Outrossim, não cabe ao Poder Judiciário definir qual seria o melhor tratamento para a paciente quando, na hipótese, há a devida prescrição para o procedimento, sendo que afronta a razoabilidade e a dignidade da pessoa humana negar o tratamento capaz de lhe proporcionar uma melhora do quadro clínico.

No que tange acerca do direcionamento ao Ente Público responsável pelo cumprimento da obrigação, no caso concreto, considerando o que almeja a requerente, a cirurgia exigirá a atuação integrada do Poder Público tanto do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, quanto do MUNICÍPIO DE LINHARES para a realização da MAMOPLASTIA REDUTORA.

Por fim, a consulta ao NAT do TJES não se configura imprescindível para análise da questão, visto que o mesmo existe para auxiliar os magistrados nas demandas de saúde (Recomendação 31 do CNJ), emitindo parecer técnico cientifico sobre o aludido tratamento solicitado, sendo que tal parecer não vincula o julgador, que analisará a totalidade do conjunto probatório, para assim proferir uma decisão.”

Assim, entendo haver nos autos demonstração suficiente de que a cirurgia não seria para fins estéticos e sim reparadores, havendo inclusive indicação por médico assistente, não cabendo ao Judiciário dizer qual o melhor tratamento para o paciente, haja vista haver indicação de médicos assistentes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)